Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703363-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KEILA MARIA PEREIRA ALVES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Keila Maria Pereira Alves interpôs recurso inominado em face da sentença que pronunciou a prescrição quanto ao pedido de anulação de infração de trânsito. Requer a tutela antecipada recursal para que seja determinado o desbloqueio de sua carteira de habilitação. Por ora, decido, tão somente quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal. O art. 300 do CPC dispõe que a tutela pode ser antecipada desde que presentes a verossimilhança do direito invocado, e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ao resultado útil do processo. Nota-se que o Código de Processo Civil dispõe que, para a concessão da tutela antecipada, deve restar demonstrada a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, em análise de cognição sumária, não se verifica a plausibilidade do direito, mormente porque a pretensão da recorrente decorre do próprio mérito do que está sendo discutido nos autos. Ante o exposto, não reputo presentes os requisitos necessários e havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, com fundamento no art. 300, § 3o do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de tutela antecipada. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora